Tribunal: CARF
Processo: 11516.720210/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720210/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
TERESINHA DE FATIMA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720210/2012-76
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TERESINHA DE FATIMA
SILVA, contra o Acórdão n.o 1258.645, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Rio de Janeiro I-RJ (7 a Turma da DRJ/RJ1), no qual os membros daquele
colegiado entenderam ser improcedente a impugnação apresentada, referente ao lançamento de
imposto de renda da pessoa física relativo ao anos-calendário 2009, exercício 2010.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“2. Decorreu o citado lançamento de:
a) RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITO A
CARNÊ-LEÃO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS;
b) MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
2.1. De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 65/70), a
fiscalização se instaurou mediante emissão do MPF no 09.2.01.002011013744, referente
à contribuinte Teresinha de Fátima Silva.
2.2. Através do Termo de Início de Fiscalização, foram solicitados à contribuinte os
comprovantes de rendimentos recebidos de pessoa física no ano-calendário de 2009. No
caso de honorários advocatícios, deveriam ser apresentados os recibos e demais
documentos pertinentes, como autos de processos e contratos de prestação de serviços.
2.3. Em 12/01/2012 foi solicitado prorrogação de prazo para atendimento à intimação
até 23/01/2012, quando foram apresentados os seguintes documentos referentes a
processos judiciais nos quais atuou como advogada:
“Contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com Heliete Duarte Carvalho,
CPF 578.502.24949, representada pelo curador judicial, Jucelito Alves, CPF
455.460.70978;
Demonstrativo de consulta ao processo no 2002.72.00.0127933
(Ação Ordinária), que tramitou na 3a Vara Federal de Florianópolis; Recibo referente
à quantia de R$ 121.469,05, recebida do Sr. Jucelito Alves, em 10/02/2009, conforme
contrato firmado entre as partes;
Requerimento dirigido ao juiz de direito da 3a Vara Criminal e petição de reparação de
danos morais, ao Juizado Especial Civil, da Comarca da Capital, em Florianópolis, no
âmbito de processos judiciais em que a contribuinte atuou como advogada de Flávia
Porfírio, CPF 932.222.38987;
Recibo assinado pela sra. Teresinha de Fátima Silva, atestando o recebimento da
quantia paga por Flavia Porfírio (R$ 3.500,00), sendo R$ 1.500,00, em 12/02/2009, e o
restante em quatro parcelas mensais consecutivas de R$ 500,00, a partir de
12/03/2009.”
2.4. A contribuinte não apresentou quaisquer justificativas para a omissão desses
rendimentos em sua DAA referente ao ano-calendário 2009, conforme os documentos
por ela apresentados:
a) Fonte pagadora Heliete Duarte Carvalho (CPF 578.502.24949), representada pelo
curador Jucelito Alves: foi firmado recibo em 10/02/2009 (fls.14) no valor de R$
121.469,05, a título de honorários advocatícios, conforme cópia autênticada do Contrato
de Honorários Advocatícios e Prestação de Serviços (fls.15/18), referentes aos
processos de ação de execução de sentença, agravo de instrumento e embargos à
execução, em trâmite na Justiça Federal. Tal pagamento foi informado na declaração da
Sra. Heliete.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

b) Fonte pagadora Flávia Porfírio: foi firmado recibo em 12/02/2009 (fls.20) no valor de
R$ 3.500,00, a título de honorários advocatícios pela atuação da advogada em duas
ações judiciais, em trâmite na Comarca da Capital. Não foi apresentado o contrato de
prestação de serviços.
2.5. Em consulta à página do Poder Judiciário em Santa Catarina (Internet), verificou-se
que a contribuinte atuou em vários processos, além daqueles cujos documentos foram
apresentados à fiscalização. Portanto, além de ser funcionária pública federal, a
contribuinte exerce a atividade de advocacia com escritório à Avenida Rio Branco, 354,
sala 1007 – Florianópolis/SC.
2.6. Embora atue regularmente como advogada, não consta em sua declaração nenhum
rendimento recebido em decorrência de honorários advocatícios.
2.7. Os fatos demonstram que a contribuinte cometeu as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos: conforme artigo 45 do Regulamento do Imposto de Renda
RIR/99), e o art. 3o, § 4o da Lei n° 7.713/88 são tributáveis os rendimentos do trabalho
não assalariado, incluindo-se nesse conceito os honorários decorrentes do livre exercício
das profissões de médico, engenheiro, advogado, dentista e de outras que lhes possam
ser assemelhadas. Portanto, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda os valores
pagos por Heliete Duarte Carvalho e Flávia Porfírio no total de R$ 124.969,05, referente
a honorários advocatícios.
b) falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de carnê-leão:
conforme o disposto no artigo 8o da Lei no 7.713/88, fica sujeita ao pagamento mensal
do Imposto de Renda a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes
situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na
fonte, no País. Se verificada a falta do pagamento pela pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto, efetuar-se-á a cobrança da multa isolada, prevista no art.
44, II, “a” da Lei 9.430/96. O valor dessa multa é obtido mediante a aplicação do
percentual de 50% (cinquenta por cento), sobre o imposto mensal obrigatório que deixar
de ser recolhido. Como os rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios
implicam no recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão, é cabível a cobrança da multa
isolada.
2.8. O valor dos rendimentos omitidos foi adicionado à base de cálculo do Imposto de
Renda, declarado pela contribuinte. Obteve-se, assim, o saldo do Imposto a pagar, que
foi acrescido dos respectivos juros de mora e da multa de ofício, prevista no art. 44, I,
da Lei n° 9.430/96.
2.9. A omissão de rendimentos enquadra-se, em tese, no rol de crimes contra a ordem
tributária, de que tratam os artigos 1o e 2o, da Lei 8.137/90, sendo emitida
Representação Fiscal para Fins Penais.
Após o julgamento de improcedência integral da impugnação, o recorrente
apresenta Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese o seguinte, as mesmas alegações de
primeira instância, conforme se transcreve abaixo
- preliminar de nulidade absoluta do auto de infração, uma vez que a intimação
teria sido intimado por pessoa desconhecida.
No mérito alega que:
“Da Omissão de Rendimentos:
3.4. Que o dinheiro recebido por Jucelino Alves, representado por sua curadora
Heliete Duarte Carvalho, não sofre incidência de desconto de IR, por isenção, e
também porque é pessoa hipossuficiente.
3.5. Que não se trata de omissão, mas de erro escusável, não tendo agido a
impugnante com fraude ou dolo, não sendo comprovada a sua culpa. Para
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

justificar o valor das autuações e oportunidade de ampla defesa, o termo de
verificação deveria ter apresentado justificativa e detalhes do valor da sanção,
com cálculo progressivo e diário.
3.6. Que é incompatível a multa de ofício de 75% e a multa isolada de 50%, em
face da inexistência de fraude ou dolo.
3.7. Requer a nulidade do auto de infração por falta de sustentação fática assim
como a aplicação da lei mais benéfica.
Multas – Incompatibilidade de Cumulação:
3.12. Aponta ser absolutamente proibida a aplicação concomitante de multa de
lançamento de ofício com a multa isolada. Aponta Acórdãos diversos.
3.13. Alega que a fiscalização cuidou apenas do interesse do fisco, ocasionando
enriquecimento sem justa causa, postulando a decretação de anulação do
processo administrativo, com consequente arquivamento, em decorrência de
inexistência de fraude ou dolo.
3.14. Entende violados os princípios contidos no art. 37 da CF.
Relação de Hipossuficiência do Contribuinte perante a Receita:
3.15. Requer a aplicação a CF que estipula a igualdade dos cidadãos e a
limitação do poder estatal perante eles.
3.16. Não foi respeitado pelo fiscal o exercício de suas atribuições nos limites
legais, uma vez que foi analisando fatos e atos fora de seus limites, como as 67
ações, acusando a impugnante de receber outras rendas não declaradas sem
verificar se a impugnante era a única a defender o cliente nos autos.
3.17. Houve cerceamento de defesa, falta de elucidação das intenções pela
fiscalização assim como o alvo do fiscal era a condenação e a falência da
Impugnante. Aponta que o ônus da prova cabe ao fisco”.
Diante dos fatos é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Aduz o recorrente cerceamento do direito de defesa por não ter tido o prazo para
dilação de apresentação de provas e documentos deferido, em especial “(...) obter junto às fontes
pagadoras as informações financeiras necessárias às informações para a declaração do imposto
de renda, dos referidos anos-calendário.”
Ocorre que em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Ademais, a súmula CARF na 09, assim dispõe:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há nulidade no presente processo.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS –RECEBIMENTOS DE VALORES DE PESSOA
FÍSICA/JURÍDICA
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis, ou a
disponibilidade jurídica que é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.

DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do auto de infração a multa aplicada, o art. 44. da Lei n.°
9.430/96, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
A recorrente foi autuado no ano-calendário 2009. Nesse período, no que tange
sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de ofício, teria sido questionado.
Após, amplo debate perante esse conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento
mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
aos seguintes procedimentos:
"Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de um dos seguintes
procedimentos:
(...)
II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão
desses rendimentos, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco por cento) e de juros de
mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será
cobrada isoladamente.”
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício, não cabendo ao
julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta funcional.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.
Assim, a multa isolada é devida no presente caso, por falta de apresentação da
obrigação acessória, bem como a multa de ofício aplicada para penalizar a falta de recolhimento
do tributo.
RELAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRIBUINTE PERANTE A RECEITA:
Faltou o recorrente apresentar as causas de sua relação com hipossuficiência, uma
vez que todo documento necessário para sua defesa em poder da Receita Federal foi
devidamente entregue ou poderia ter sido solicitado a qualquer momento. Ainda, não há relação
de hipossuficiência no direito tributário, a menos que se prove as razões dessa alegação de forma
razoável, a ser possível análise de eventual nulidade.
DA TAXA DE JUROS.
A taxa Selic é a que vigora no presente caso, bem como apresenta inclusive
súmula CARF ao presente caso:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher a preliminar
arguida, para no mérito Negar Provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720210/2012-76

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital